Tribunal: STF
Processo: Rcl 62318
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR DEFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA ORIGEM QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMAS 190 E 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que julgou procedente a Suspensão de Liminar, restabelecendo a integralidade das contribuições extraordinárias fixadas para o Plano de Equacionamento de Déficit da Petros. 



    II QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar suposta usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, bem como a ofensa à autoridade das decisões proferidas no julgamento dos Temas 190 e 452 da repercussão geral. 



    III RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não sendo a decisão objeto do incidente de suspensão de liminar embasada em fundamentos constitucionais, não há falar em usurpação da competência da Presidência do STF para a apreciação da medida de contracautela.



    4. A decisão reclamada analisou questão referente à verificação de possível lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública, requisitos para a concessão da contracautela pleiteada, tendo concluído pela presença do interesse público a ensejar a legitimidade para o incidente de suspensão de liminar.



    5. Não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, requisito indispensável à propositura da reclamação .



    6. No julgamento dos agravos regimentais no RMS 38.349 e no RMS 37.491, em que também se examinou a Suspensão de Liminar ora debatida (SLS 2.507), prevaleceu o entendimento que verificou o interesse público de garantir o equilíbrio do sistema previdenciário complementar na causa, a justificar a legitimidade da Petros.



    IV - DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.